Tribunal: STJ
Processo: 1023220-31.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959310 - SP(2025/0210999-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA BELENGUER GARCIA
AGRAVANTE
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VIVIANE DORES DA COSTA - SP314236
VITOR HUGO DE FRANÇA - SP309944
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI - SP122724
EMENTA
PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 966ace63-9eaa-47eb-a3fb-280a7963a3ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959310 - SP (2025/0210999-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA BELENGUER GARCIA
AGRAVANTE
: GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VIVIANE DORES DA COSTA - SP314236
VITOR HUGO DE FRANÇA - SP309944
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI - SP122724
EMENTA
PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA LUCIA BELENGUER GARCIA
e GILBERTO DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls.
551-552).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na ação indenizatória ajuizada pela ora Agravante para condenar o
ora Agravado "[...] ao pagamento de indenização aos autores no valor de R$ 25.000,00 a
título de danos materiais e R$ 40.000,00 a título de danos morais" (fls. 309-314).
O Tribunal de origem, de ofício, anulou a sentença e determinou o retorno dos
autos à primeira instância para que outra seja proferida, após a complementação do laudo
pericial e a realização de audiência para produção de prova oral (fls. 398-403).
Documento eletrônico VDA53922615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 3c7743bd-f071-4d7b-be43-b37b4dde6952

A propósito a ementa do referido julgado (fl. 399):

REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prejuízos
decorrentes de desabamento de muro de propriedade vizinha. Alegada inadequação do
sistema público de drenagem, a resultar acúmulo de água do qual irradiou prejuízo
patrimonial.
1. Laudo pericial que, a despeito de indicar nexo entre omissão e danos, não
discorreu quanto à existência de sistema de drenagem em imóvel confrontante, cunho
muro divisório desabou mercê de acúmulo de águas pluviais. Tampouco analisou a
adequação do sistema público de drenagem para situações de normalidade
pluviométrica. Análise esta necessária diante de alegação de excepcional e inesperada
intensidade das precipitações do momento. Necessária, ainda, a produção de prova
oral a fim de verificar o adequado estado de conservação do sistema público de coleta
de eplúvios.
2. Sentença anulada de ofício, com determinação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 419-425).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 428-474),
contrariedade aos arts. 93, inciso IX, da Carta Magna; aos arts. 11, 278, 473, incisos I, II,
III e IV, 489, inciso II, § 1o, inciso IV e § 2o, 492 e 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Afirmou que o acórdão proferido pela Corte de origem carece de fundamentação
adequada.
Aduziu que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a sentença
primeva sem apontar qual ponto especificamente constituiu a nulidade. Ademais, na
apelação, não houve impugnação concreta ao laudo pericial. Portanto, a anulação, de
ofício, da sentença caracteriza julgamento
.
extra petita
Esclareceu que, na hipótese dos autos, foi devidamente demonstrada a
responsabilidade do município, porque não atuou preventivamente para evitar os gravames
que atingiram a ora Agravante, o que é fundamento apto para alicerçar o dever de indenizar.
Apontou que o laudo pericial acostado aos autos não contém qualquer nulidade,
tendo sido produzido dentro dos ditames técnicos pertinentes ao caso e em conformidade
com a legislação de regência.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 477-488). O recurso especial não foi
admitido (fls. 489-492). Foi interposto agravo (fls. 495-511).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 551-552).
Pontua a parte agravante,
(fls. 558-569), que, ao
no presente agravo interno
contrário do consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA53922615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 3c7743bd-f071-4d7b-be43-b37b4dde6952

foram impugnados todos os fundamentos do provimento judicial que não admitiu o apelo
nobre na origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 575).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
a)
inexistência de contrariedade a dispositivo legal;
aplicação da Súmula n.
CPC/2015; b)
c)
7 do STJ; e
não demonstração do dissídio pretoriano alegado em razão de deficiência do
d)
cotejo analítico.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que se refere à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-
probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53922615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 3c7743bd-f071-4d7b-be43-b37b4dde6952

[...]
X. Com efeito, no ‘recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor
que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas
razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório’ (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.009.427/CE,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual sentido:
23/06/2022)
‘A impugnação do óbice da
exige do recorrente o cotejo analítico entre a
súmula 7/STJ
decisão e suas razões recursais, a fim de demonstrar a ausência de necessidade de
reexame de fatos e provas. A simples alegação de se tratar de revaloração probatória é
insuficiente para a impugnação do referido óbice’ (STJ, AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1.788.623/SP,
TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt no
25/08/2022)
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 1.891.981/PE,
10/08/2022.
XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.816.305/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
28/6/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa
forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade,
é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
Documento eletrônico VDA53922615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 3c7743bd-f071-4d7b-be43-b37b4dde6952

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 3c7743bd-f071-4d7b-be43-b37b4dde6952

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.310 / SP
Número Registro: 2025/0210999-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232203120228260554
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA BELENGUER GARCIA
ADVOGADOS
: VIVIANE DORES DA COSTA - SP314236
VITOR HUGO DE FRANÇA - SP309944
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORA : CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI - SP122724
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LUCIA BELENGUER GARCIA
AGRAVANTE : GILBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VIVIANE DORES DA COSTA - SP314236
VITOR HUGO DE FRANÇA - SP309944
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI - SP122724
Documento eletrônico VDA54472568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 02:41:06
Código de Controle do Documento: e0e67e5f-bd10-4c69-8570-e983f1eaef6c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 02:41:06
Código de Controle do Documento: e0e67e5f-bd10-4c69-8570-e983f1eaef6c